Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723997-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSANE SAMARA DE SOUZA VIANA RAMOS AGRAVADO: RICARDO DALLER FILHO, SIMONE DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ROSANE SAMARA DE SOUZA VIANA RAMOS contra a decisão de ID 60521075 pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença (autos n° 0706280-06.2021.8.07.0012), pela qual deferido pedido de levantamento em favor de SIMONE DA SILVA PEREIRA (segunda autora) da quantia depositada em juízo pela ré. ROSANE SAMARA DE SOUZA VIANA RAMOS opôs embargos de declaração (ID 60219785) e foi intimada para complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC (ID 60963228), o que foi atendido na petição de ID 61381040. Agravo interno recebido (ID 61362792) e contrarrazões apresentados pelos agravados (ID 662305156). Em 06/08/2024, a agravante ROSANE SAMARA DE SOUZA VIANA RAMOS apresentou petição (ID 60863999), na qual formulou pedido de tutela de urgência incidental sustenta para tanto que “a regra constante das condições-gerais do seguro, mais precisamente da cláusula 18.3 (ID no 110816429, pág. 60 autos de origem 0706280-06), que estabelece a obrigação do seguro ser pago à pessoa que constar como beneficiário na apólice deve prevalecer e demonstra a probabilidade do direito”. Aduz que “pouco importa a natureza jurídica ser intuito rei ou intuito personae do contrato de seguro, já que o que se discute não é mais a legitimidade para pleitear a indenização, mas sim quem será o beneficiário da indenização a ser paga pela seguradora, de acordo com o contrato firmado entre as partes”. Esclarece ainda: “O perigo do dano existente, por sua vez, diz respeito ao valor envolvido, R$ 398.558,97 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) que já possui decisão expressa de levantamento. Dessa sorte, por se tratar de quantia expressiva destinada à pessoa física e, tendo em vista a possibilidade de livre disposição implicará na impossibilidade de reversão da medida. Repisa-se, portanto, em um juízo de cautela, o impedimento de levantamento/transferência dos valores à Sra. Simone até a decisão definitiva deste recurso.” E requer “liminarmente, em caráter incidental, a concessão de tutela de urgência, para suspender a expedição de alvará ou transferência de qualquer valor para a Sra. Simone, por ser medida acautelatória que se espera nesta fase processual.” É o relatório. Decido. Nada a prover. Consoante relatado, a parte requer, nesse momento processual, “a concessão de tutela de urgência, para suspender a expedição de alvará ou transferência de qualquer valor para a Sra. Simone, por ser medida acautelatória que se espera nesta fase processual.”. Ocorre que o pedido liminar do agravo de instrumento no sentido de “antecipação de tutela da pretensão recursal, concedendo efeito suspensivo ativo para impedir o levantamento/transferências da indenização à Agravada Sr. Simone, até decisão definitiva deste recurso”, já foi apreciado e, fundamentadamente, indeferido pela decisão, objeto do presente agravo interno, especialmente por não ter sido vislumbrada a probabilidade do direito do agravante. Logo, estando o recurso em vias de pronunciamento de mérito pelo Colegiado, não cabe reapreciação do pedido liminar já examinado e indeferido, especialmente considerando que não se verifica, nos argumentos apresentados pela agravante, justificativa suficiente para modificar o que foi definido na decisão liminar (ID 60521075). Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora